Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-55.2022.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA APARECIDA SILVA DIAS DE AMORIM - CPF: 001.543.281-54 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), WELLISON CALAZANS DO NASCIMENTO - CPF: 988.260.691-15 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000473-55.2022.8.11.0053

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente:

DANIELA APARECIDA SILVA DIAS DE AMORIM e WELLISON CALAZANS DO NASCIMENTO

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ENERGIA QUE ACARRETOU NA QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. RECORRENTE/AUTOR TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente postula indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta queda de energia na cidade que causou a queima de sua geladeira e ar-condicionado.

2.

In casu,
a sentença de primeiro grau julgou extinto o feito em razão da ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que os documentos juntados aos autos estão em nome de terceira pessoa alheia à relação processual.

3.

Ocorre que, a Unidade Consumidora, bem como todos os documentos juntados na inicial estão em nome do Recorrente Wellison Calazans do Nascimento, não havendo que se falar em ilegitimidade.

4.
Sentença prolatada, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa dos Recorrentes.

5.

Não há que se falar em complexidade da matéria, tampouco em incompetência do Juizado Especial Cível, notadamente quando os documentos acostados são suficientes para o enfrentamento do mérito da controvérsia.

6.

A extinção prematura do feito por ilegitimidade ativa implica em cerceamento de defesa, de modo que deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos, a qual reconheceu a ilegitimidade ativa da parte e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser anulada.

De fato, tenho que assiste razão a Recorrente Wellison Calazans do Nascimento, na medida em que comprovou que é usuária da UC nº 6/3481110-9, conforme documento de ID. 155283090.

Sabe-se que é defesa a parte postular direito alheio em nome próprio, essencialmente, tratando-se de indenização por danos morais que é de natureza personalíssima, oque não é caso dos autos, já que o Recorrente Wellison Calazans do Nascimento é titular da UC mencionado nos autos.

Ademais, no caso em análise, não há que se falar em complexidade da matéria, tampouco em incompetência do Juizado Especial Cível, notadamente quando os documentos acostados são suficientes para o enfrentamento do mérito da controvérsia.

Assim, a extinção prematura do feito não se compatibiliza com o pedido inicial, nem com os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que,
para sanar a nulidade do presente feito, deve o mesmo retornar ao primeiro grau e prosseguir para a prolação de nova sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos Recorrentes
DANIELA APARECIDA SILVA DIAS DE AMORIM e WELLISON CALAZANS DO NASCIMENTO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,

anulando a sentença prolatada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja prolatada nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023